Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA ATINGIR EMPRESA QUE COMPÕE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O redirecionamento da execução para atingir o patrimônio de outras empresas que integram suposto grupo econômico formado por “laranjas”, como pretende o agravante, deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação das pessoas indicadas pelo exequente e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
2. Embora nos termos do artigo 28, § 2o, do CDC seja certa a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico e das sociedades controladas pelas obrigações decorrentes das relações de consumo, a existência do alegado grupo econômico e da suposta sucessão empresarial fraudulenta será averiguada no incidente processual, exigindo, desse modo, a instauração do contraditório.
3. Não encontra amparo legal a pretensão do exequente para que seja determinada a imediata penhora de ativos da suposta empresa sucessora antes de ser regularmente processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica insaturado nos autos de origem.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.